Tribunal: TJES
Processo: 5010595-08.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE VINCULANTE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Previdência Usiminas, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão proferida pela Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário manejado pela Recorrente, com fundamento no artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate consiste em saber se a Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário usurpou a competência do Excelso Supremo Tribunal Federal, em razão da alegação de que o Tema STF nº 1.296 ainda está pendente de análise de Embargos de Declaração. Também se discute se houve perda de objeto recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Recorrente sustenta que a Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário é nula, alegando usurpação da competência do Excelso Supremo Tribunal Federal para análise do mérito recursal, sob o pretexto de um juízo de admissibilidade. Defende ainda que o Tema STF nº 1.296 não é definitivo, pois pendente de Embargos de Declaração.

4. Contudo, a matéria apreciada encontra consonância com o precedente vinculante firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, conforme Tema nº 1.296, que trata de questão infraconstitucional e que pressupõe o exame de matéria fático-probatória. Não há que se falar em usurpação de competência do Excelso Supremo Tribunal Federal, sendo correta a Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, notadamente porque a pendência de julgamento de Embargos de Declaração, por ora, não afasta a força vinculante do precedente.

5. Em relação à alegação de trânsito em julgado de Decisão exarada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial, a argumentação de perda de objeto recursal não prospera. A Decisão do STJ foi reconsiderada e a negativa do provimento ao Recurso Especial restou sufragada pelo colegiado da Terceira Turma do STJ, que de forma unânime concluiu pela inexistência do direito reclamado pela Previdência Usiminas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com base na inexistência de repercussão geral, não configura usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, e a pendência de julgamento de Embargos de Declaração,
a priori
, não afasta a força vinculante do precedente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJ: 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010595-08.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: ALAIRTO JOAQUIM GRACIOTTI
RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: por unanimidades de Votos, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PREVIDÊNCIA USIMINAS
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 10696115), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 10252046), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
manejado pela aqui Recorrente, com base no artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que
“A decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela Previdência Usiminas é nula na medida em que usurpa a competência do STF para análise do mérito recursal sob o pretexto de exercer um juízo de admissibilidade.”,
bem como que a “
decisão que ensejou o Tema STF n. 1.296 ainda não é definitiva; está pendente de análise recurso de embargos de declaração para restringir os efeitos da decisão apenas àquele caso concreto
”. Aduz, ainda, que houve a “
perda de objeto em razão da decisão de improcedência e da violação aos arts. 5º, XXXV, LIV, LV e 93, IX da Constituição
”.

Intimado, o Recorrido apresentou
Contrarrazões
(id. 11563474).

Na espécie, restou negado seguimento ao Recurso Extraordinário com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5010595-08.2022.8.08.0000

RECORRENTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS
Advogada: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG64029

RECORRIDO: ALAIRTO JOAQUIM GRACIOTTI

Advogados: ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - ES10379-A, DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322 e BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES16106-A

DECISÃO

PREVIDÊNCIA USIMINAS
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 9692999), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 8019118), proferido pela
Egrégia Terceira Câmara Cível
, cujo decisum negou provimento ao
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela ora Recorrente, julgando, outrossim, prejudicado o
AGRAVO INTERNO
, mantendo incólume a
DECISÃO
que, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
proposto por
ALAIRTO JOAQUIM GRACIOTTI
, rejeitou a Impugnação apresentada pela ora Recorrente, impondo-lhe multa por litigância de má-fé.

O referido Acórdão está assim ementado, in verbis:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FUNDO FEMCO COSIPA COFAVI. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À EXECUÇÃO PROVISÓRIA. DEFINIÇÃO DO STJ SOBRE A MATÉRIA. CONHECIMENTO PARCIAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - Os temas insistentemente ventilados pela Previdência Usiminas se mostram já conhecidos e superados, agindo a Agravante, nesse, e em inúmeros outros agravos da espécie, com o aparente fim de tentar retomar na via executiva, de modo indevido, todo um interminável debate a levado a efeito no processo de conhecimento a respeito de sua obrigação frente aos credores do plano de benefícios da COFAVI e da fonte de tal custeio, o que já foi decidido pelo STJ, inclusive no caso específico dos autos. Litigância de má-fé. Matéria que não é objeto da decisão recorrida. Não conhecimento.

II - Não existe obstáculo legal à execução levada a efeito no caso dos autos, não havendo dúvidas, segundo o STJ, ao tratar o caso específico dos autos, quanto ao acerto do título executivo aqui sob cumprimento e a responsabilidade patrimonial da Previdência Usiminas. A decisão monocrática exara pelo Min. Ricardo Villas Bôas Cueva no âmbito do AREsp 1853988/ES, datada ainda de 14/09/2021, que dispunha em sentido contrário ao interesse dos aqui Exequentes, restou cabalmente reconsiderada pelo Relator, também em sede monocrática, negando provimento ao Recurso Especial, sobrevindo, decisão em que indeferido o pedido de concessão de tutela de urgência da Previdência Usiminas em Agravo Interno no AREsp, decisões que restaram, em seguida, sufragada pela Terceira Turma do STJ.

III - A ausência de intimação da Agravante-Executada para se manifestar sobre as reiteradas atualizações de cálculos apresentadas pelos exequentes/agravados, não impõe ofensa ao princípio da não surpresa. Matéria que não é objeto da decisão recorrida, o que impõe o não conhecimento do recurso neste ponto.

IV - O vultuoso montante envolvido e a dispersão de valores por uma profusão de Exequentes, a tornar extremamente dificultoso eventual estorno de quantias, revelam, a toda evidência, o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação manifesta na concessão de alvarás e consequente permissão de levantamento de valores em dinheiro.

V - Todavia, por medida de inteira razoabilidade e ponderação da realidade, muito embora entenda devida a caução no caso presente, a reverberar na discordância com a disponibilidade de valores nos termos em que operada, entendo, também, que neste momento, inviável a imposição de devolução dos valores pelos Exequentes e advogados.

VI - Recurso parcialmente conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

(
TJES
, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5010595-08.2022.8.08.0000, Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 16/08/2024)

Opostos Embargos de Declaração, foram eles desprovidos (id. 9138829).

Irresignada, a Recorrente sustenta “
violação do art. 5º, XXXV, LIV, LV e art. 93, IX do texto constitucional
”, postulando a declaração de nulidade do Acórdão por ausência de prestação jurisdicional, inclusive, no tocante à sua condenação por litigância de má-fé, afirmando que ocorreu a perda do objeto do Cumprimento de Sentença, haja vista a improcedência do pleito autoral em julgamento levado a efeito pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo decisum, a seu ver, revelar-se-ia precluso.

Contrarrazões manifestadas pelo Recorrido pelo desprovimento do recurso (id. 9934382).

Com relação ao tema, o Órgão Julgador consignou que não desconhece a improcedência do pedido exordial, conforme inicialmente decidido, monocraticamente, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça. No entanto, deixou explícito que tal Decisão não prevaleceu, na medida em que reconsiderada pelo Ministro Relator e, posteriormente, ratificada em sede de julgamento pelo Órgão Colegiado, conforme segue:

“Todavia, tal decisório restou cabalmente
reconsiderado
pelo Relator,
também em sede monocrática,
negando provimento ao Recurso Especial
, sobrevindo, ainda, decisão em que
indeferido o pedido de concessão de tutela de urgência da Previdência Usiminas em Agravo Interno no AREsp.

Importa consignar que a decisão do Relator, ao reconsiderar sua decisão monocrática inicial e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Especial, restou
sufragada pelo colegiado da Terceira Turma do STJ
, que de modo uníssono, entendeu
inexistir o direito reclamado pela Previdência Usiminas no caso presente.

O acórdão restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. APOSENTADORIA SUPLEMENTAR. CESSAÇÃO DE PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA (COFAVI). RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. PREVIDÊNCIA USIMINAS. PACIFICAÇÃO DO TEMA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. A Segunda Seção deste Tribunal Superior, ao apreciar o REsp nº 1.964.067/ES e os EREsp nº 1.673.890/ES, adotou, por maioria, o entendimento de que é dever do ente previdenciário assegurar o pagamento do benefício ao participante que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, embora tenha ocorrido a falência da patrocinadora e a ausência de repasse de contribuições ao fundo previdenciário.

3. Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos. Precedentes.

4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1853988 - Destaquei)

Face a tal decisão fora suscitado embargo declaratório, sendo, novamente, os argumentos da aqui Agravante rechaçados.

Interposto Recurso Extraordinário, este restou inadmitido no âmbito do STJ e não conhecido pelo STF em decisão monocrática do Min. Roberto Barroso, manejando a Previdência Usiminas agravo regimental, também rejeitado perante o plenário da Suprema Corte, em decisão recente, inadmitindo, portanto, o Recurso Extraordinário, estando, agora, ao tempo da elaboração deste voto, pendente de análise apenas os embargos declaratórios.

Portanto, vê-se, claramente, inexistir obste à execução provisória do julgado, que restou taxativamente confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que faz expressa menção ao reforço de sua jurisprudência sobre a matéria.

Atento que do voto proferido no AgInt no AREsp 1853988/ES, restou claro o entendimento do STJ sobre a responsabilidade da Agravante pelo pagamento vertido no caso dos autos pelo Exequentes.

Vejamos:

“No mais, a Segunda Seção deste Tribunal Superior, ao apreciar o REsp nº 1.964.067/ES e os EREsp nº 1.673.890/ES, adotou, por maioria, o entendimento de que é dever do ente previdenciário assegurar o pagamento do benefício ao participante que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, embora tenha ocorrido a falência da patrocinadora e a ausência de repasse de contribuições ao fundo previdenciário.

A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO PARTICIPANTE E INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA FALIDA (COFAVI). RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. TEMA PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ NO RESP N. 1.248.975/ES. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SUBMASSAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS: ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PATROCINADORA (CONVÊNIO DE ADESÃO); ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E EMPREGADO PARTICIPANTE (PLANO DE BENEFÍCIOS). PREVISÃO ESPECÍFICA CONSTANTE NO CONVÊNIO DE ADESÃO. PECULIARIDADE. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas. 2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa 'FEMCO-COFAVI', ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, o que se verificou na hipótese. 3. Recurso especial não provido" (REsp nº 1.964.067/ES, rel. Ministro LUISFELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 5/8/2022).

Ademais, as teses aventadas nas razões recursais do presente agravo interno foram devidamente exteriorizadas nos votos vencidos daqueles feitos paradigmáticos.

Assim, acabou por ser reafirmada a orientação definida anteriormente no REsp nº 1.248.975/ES (rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, DJe 20/8/2015), no sentido de que:

"(...) Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos."

Ressalta-se que a Quarta Turma desta Corte Superior já vem reforçando o entendimento majoritário adotado na Seção de Direito Privado, conforme se colhe dos seguintes julgados:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA - SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - FALÊNCIA DA PATROCINADORA - RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte recorrente, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. Precedentes. 2. Compete à Justiça Comum estadual processar e julgar a ação que objetiva a complementação de benefício previdenciário, tendo em vista que o pedido e a causa de pedir decorrem do contrato firmado entre o beneficiário e a instituição de previdência privada, o que denota a natureza civil da contratação, envolvendo de maneira indireta a relação laboral. Precedentes 3. 'A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas' (REsp 1.964.067/ES, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 5/8/2022). 3.1. Consoante entendimento desta Corte Superior: 'Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos' (REsp 1.248.975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 20/08/2015). 4. Para derruir as conclusões externadas pelas instâncias ordinárias acerca do efetivo abalo sofrido pelos autores, seria imprescindível promover o reenfrentamento do acervo fático-probatório dos autos, providência sabidamente vedada a esta Corte Superior ante o óbice da súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido" (AgInt no REsp nº 1.663.390/ES, rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe de 2/12/2022).

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO. RESPONSABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o entendimento da Segunda Seção desta Corte, 'a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas'. Além disso, 'O esgotamento dos recursos vinculados à submassa 'FEMCO-COFAVI', ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto' (REsp n. 1.964.067/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 5/8/2022). 2. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt nos EDcl no REsp nº 1.663.152/ES, rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe de 15/9/2022).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS EX-EMPREGADOS DA USIMINAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA FUNDAÇÃO COSIPA. SÚMULA 83/STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o eg. Tribunal de origem aprecia a controvérsia de forma completa e fundamentada, não incorrendo em omissão, obscuridade ou contradição. 2. Consoante entendimento desta Corte Superior: 'a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas. 2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa 'FEMCOCOFAVI', ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, o que se verificou na hipótese' (REsp 1.964.067/ES, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 5/8/2022). 3. Quanto à tese de excesso de execução, o Tribunal de origem declarou que a recorrente deixou de 'colacionar aos autos qualquer valor, cálculo ou planilha a respeito do tema neste momento processual, carecendo este relator de substrato probatório para a análise do pleito formulado, já que o recurso foi interposto sem as provas do ponto questionado'. A reforma desse entendimento demandaria o reexame das provas dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial" (AgInt no AREsp nº 1.994.732/ES, rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe de 1º/9/2022).

(...)

Não prosperam, portanto, as alegações postas no presente recurso, incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada."

Portanto, resta claro que não existe obstáculo legal à execução levada a efeito no caso dos autos,
não havendo dúvidas, segundo o STJ, ao tratar o caso específico dos autos, quanto ao acerto do título executivo aqui sob cumprimento e a responsabilidade patrimonial da Previdência Usiminas
.”

Com efeito, acerca da matéria, o
Excelso Supremo Tribunal Federal,
ao julgar o
Tema nº 1296
, “em que se discute,
à luz dos artigos 5º, XXII; e 202, da Constituição Federal
, a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída”, firmou a seguinte
Tese
: “
É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fático-probatória a controvérsia sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída
”
, nos seguintes termos:

EMENTA:
Direito civil.
Recurso extraordinário com agravo. Complementação de aposentadoria. Responsabilidade pelo benefício em caso de falência ou insuficiência de recursos. Matéria infraconstitucional e fático-probatória
.

I.
O caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que afirmou o dever de entidade de previdência complementar de pagar benefício a segurado nos casos de falência de entidade patrocinadora ou de esgotamento de recursos de reserva pré-constituída.

II.
A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a entidade de previdência complementar é responsável pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento de reserva pré-constituída de fundo previdenciário.

III.
A decisão e seus fundamentos 3. A jurisprudência do STF afirma que o exame da responsabilidade pelo pagamento de benefício em casos de falência ou de insuficiência de recursos da reserva pré-constituída pressupõem a análise de legislação infraconstitucional, bem como o reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais relacionadas ao plano de previdência complementar. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional.

IV.
Dispositivo e tese 4. Recurso extraordinário com agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “
É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fático-probatória a controvérsia sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída”
.

(
STF,
ARE 1481694 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 03-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)

Neste contexto, o artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, determina que deverá ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, como na hipótese.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Com efeito, resta nítida a consonância da matéria apreciada com o precedente vinculante firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no sentido de que “
É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fático-probatória a controvérsia sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída
”
, (
Tema nº 1296),
logo, não há falar-se em usurpação de competência do Excelso Pretório.

Frisa-se, por oportuno e relevante, que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
já fixou que
“
é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação de precedente firmado pelo Plenário do STF
”
(
STF,
1ª Turma. ARE 930647 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 15/03/2016).

De igual modo:

“
EMENTA:
DIREITO FINANCEIRO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDEF. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS. ADPF 528. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO.

1.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a existência de decisão proferida por seu Tribunal Pleno autoriza o julgamento imediato de causas que versem a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma
( Rcl 2.576, Relª. Minª. Ellen Gracie, Tribunal Pleno).

2.
Além disso,
não houve atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos ao acórdão de mérito na ADPF 528
, o que poderia justificar, excepcionalmente, o sobrestamento dos recursos que abordassem a mesma controvérsia.

3.
Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.

4.
Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”

(
STF
- ARE: 1279796 PI 0061532-82.2015.4.01.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 08/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 16/08/2022)

Conclui-se, pois, que o Acórdão impugnado adotou entendimento consonante ao firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a matéria analisada dos autos não é dotada de Repercussão Geral, uma vez que se trata de discussão infraconstitucional, bem como de ser desnecessária a existência do trânsito em julgado do acórdão paradigma, sobretudo considerando que não houve atribuição de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos no bojo do ARE 1481694 (Tema nº 1296).

A alegação de que trânsito em julgado de Decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Especial, manifestando-se pela improcedência do pedido exordial, enseja a perda do objeto recursal, não merece prosperar.

Isto porque, nos termos da Decisão agravada,
“tal decisório restou cabalmente
reconsiderado
pelo Relator,
também em sede monocrática,
negando provimento ao Recurso Especial
, sobrevindo, ainda, decisão em que
indeferido o pedido de concessão de tutela de urgência da Previdência Usiminas em Agravo Interno no AREsp
.
Importa consignar que a decisão do Relator, ao reconsiderar sua decisão monocrática inicial e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Especial, restou
sufragada pelo colegiado da Terceira Turma do STJ
, que de modo uníssono, entendeu
inexistir o direito reclamado pela Previdência Usiminas no caso presente”
.

Portanto, escorreito o entendimento contido no
decisum
objurgado que, amparado no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao Recurso Extraordinário no qual se discute questão constitucional à qual o Excelso Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, como na hipótese.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de agravo interno.
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 12.05.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).
Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno.
Acompanho o voto de relatoria.
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Acompanhar o voto de relatoria.